Tribunal: TJDFT
Processo: 0728307-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728307-10.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, A. P. G. E. REPRESENTANTE LEGAL: PAULA PEREIRA DA SILVA EVANGELISTA APELADO: A. P. G. E., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: PAULA PEREIRA DA SILVA EVANGELISTA D E S P A C H O Dê-se vista à parte autora sobre a petição juntada no ID no 38936114 e documentos seguintes. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator